Tribunal: STF
Processo: HC 267739
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. A defesa de Valdir Rodrigues impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 
1. Por não ter sido a matéria debatida de forma específica na origem, ainda que tenham sido opostos embargos de declaração, atrai-se a incidência da Súmula n. 211 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. 
1.1. A defesa não suscitou omissão na origem, ou seja, não foi indicada a violação ao art. 619 do Código de Processo Penal – CPP no recurso especial, o que afasta a aplicação de prequestionamento ficto. 
2. Tendo o Tribunal a quo entendido que, no caso concreto, considerando o crime cometido, a periculosidade do agente e o resultado do laudo psiquiátrico apresentado, a medida de internação com revisão periódica é a mais adequada, rever tal entendimento esbarra no óbice da Súmula n. 7 do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. 
3. Agravo regimental desprovido.
(AREsp 1.935.969 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)

Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese:

[...] permitir ao Paciente que permaneça em tratamento ambulatorial, sem a necessidade de sua internação, e que continue exercendo livremente sua liberdade de locomoção em todo território brasileiro, nos termos do artigo 5º, inciso LXVIII da Constituição da República e artigo 647, do Código de Processo Penal Brasileiro [...].

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Inicialmente, conforme colacionado aos autos (eDoc 7, fls. 159), a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento muito anterior a impetração do habeas corpus (desde “07 de dezembro de 2021”). 

Nesse contexto, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 

Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame. 

Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado como sucedâneo de revisão criminal, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.

3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente